Tribunal: TJPA
Processo: 0800074-45.2022.8.14.0079
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800074-45.2022.8.14.0079

APELANTE: ROSIEL SILVA DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES DO ART. 59 DO CP. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PENA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Rosiel Silva do Nascimento contra sentença que o condenou à pena de quatro anos e cinco meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave no contexto de violência doméstica, previsto no art. 129, § 1º, I, c/c §§ 9º e 10 do CPB. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas, bem como, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal ou a indicação do critério de aumento aplicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) analisar se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea e proporcional aos vetores negativos reconhecidos na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação encontra-se amparada em prova robusta, que inclui exame pericial, declarações coerentes e firmes da vítima, filmagens do crime e depoimentos testemunhais convergentes, evidenciando a materialidade e a autoria delitiva.

4. Em crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme e corroborada por outros elementos, assume especial valor probatório, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

5. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa de quatro vetores: culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, todos fundamentados em dados concretos extraídos dos autos.

6. A ausência de indicação numérica da fração de aumento para cada vetor não compromete a validade da dosimetria, desde que o juízo sentenciante fundamente adequadamente a elevação da sanção, em respeito à individualização da pena e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui elevado valor probatório quando corroborada por outros elementos dos autos.

2. A exasperação da pena-base deve observar a discricionariedade juridicamente vinculada, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem a necessidade de um critério matemático obrigatório. A fundamentação adotada na sentença encontra-se em consonância com a jurisprudência pátria

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 129, §1º, I, c/c §§ 9º e 10.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 1441535/ES, rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 28.05.2019, DJe 05.06.2019;

STJ, REsp 2.141.544/AL, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 27.11.2024, DJEN 06.12.2024;

STJ, REsp 2.112.837/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 05.11.2024, DJe 11.11.2024;

STJ, HC 786.949/RS, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 05.11.2024, DJe 11.11.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer

do apelo e julgá-lo
improvido
,
na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ROSIEL SILVA DO NASCIMENTO
, inconformado com a r. sentença que o condenou à
pena de quatro anos e cinco meses de reclusão
, em regime semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave, tipificado no art. 129, §1º, inciso I, c/c §§ 9º e 10 do CPB, interpôs apelação, objetivando a reforma da sentença,
prolatada pelo

MM.

Juízo de

Direito do Termo Judiciário

de Bagre.

Em suma, o recorrente pugnou pela sua absolvição, tendo em vista a ausência de provas para ensejar a condenação e em atenção ao princípio do
in dubio pro reo
. No que tange a pena-base, postulou pela sua fixação no mínimo legal. Subsidiariamente, requereu que seja indicado o parâmetro de aumento da pena base. Ao final,
a defesa

pugnou pelo

conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o apelado requereu o conhecimento e improvimento da apelação.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça também opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na exordial acusatória, o crime foi assim narrado:

“[...] Foi apurado e constatado no autos, que no dia 23.04.2022, por volta de 11h da manhã, ROSEIEL SILVA NASCIMENTO, utilizando uma faca, atentou contra a vida de sua ex-companheira, RAYANE DOS SANTOS CARDOSO. Extrai-se dos autos, que em 23.04.2022, ROSEIEL SILVA NASCIMENTO, ora denunciado, armado com uma faca, tentou ceifar a vida de sua ex-companheira RAYANE DOS SANTOS CARDOSO. O crime foi gravado por populares e circulou nas redes sociais. A polícia tomou conhecimento dos fatos e se dirigiu para o local, e lá chegando, encontrou a vítima com ferimentos (facadas) nas costas, e vários hematomas no rosto. Todavia, ROSEIEL já havia se evadido do local. A vítima informou que durante a relação, ela era frequentemente agredida e ameaçada por ROSEIEL, razão pela qual ela decidiu fugir de casa no dia 22.04.2022. Inconformado, o denunciado ROSEIEL, em 23.04.2022, abordou a vítima na rua e tentou contra a vida da vítima, agredindo-a com socos no rosto, chutes e facadas. A ação criminosa só cessou por circunstâncias alheias à vontade do agente, pois o nacional RONILDO (irmão do denunciado) interveio e após luta corporal conseguiu retirar a faca das mãos de ROSEIEL SILVA, momento no qual a viatura da Polícia chegou ao local e ROSEIEL SILVA se evadiu para uma área de mata. No relatório conclusivo do IPL, a Autoridade Policial indiciou ROSEIEL SILVA NASCIMENTO pelo disposto no tipo penal do Art. 121, §2°, VI c/c art. 14, II, do CP (ID:62568113, Pg.2). O denunciado foi preso em 12.05.2022 [...]” (SIC)

Após a instrução processual, o juiz desclassificou a imputação veiculada na denúncia para o crime
de lesão corporal de natureza grave, tipificado no art. 129, §1º, inciso I, c/c §§ 9º e 10 do CPB e,
em seguida, proferiu sentença condenando o apelante a quatro anos e cinco meses de reclusão, em regime semiaberto.

São os fatos.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa pugnou pela absolvição do apelante.

Contudo, razão não lhe assiste.

A materialidade delitiva encontra-se
devidamente provada
por meio do
auto de exame de lesão corporal (fl. 22)
, que atestou lesões graves na região costal da vítima, além de
filmagens das agressões, obtidas pela Polícia Militar, conforme informado nos autos.

No que se refere à autoria, a vítima declarou em juízo que manteve relacionamento com o réu por cerca de dois meses, período em que era frequentemente agredida e ameaçada por ele. No dia dos fatos, relatou que foi agredida com socos no rosto e ferida nas costas com uma faca, em razão da recusa em reatar o relacionamento. Segundo a vítima, as agressões começaram ainda na rua e prosseguiram até a casa do irmão do acusado, ocasião em que também foi ameaçada de morte com uma espingarda. Acrescentou que o réu demonstrava comportamento possessivo e ciumento, especialmente quando fazia uso de entorpecentes.

As testemunhas ouvidas em juízo prestaram declarações que
corroboram a narrativa da vítima
.
Ronildo Silva do Nascimento
, irmão do acusado, afirmou que houve discussão entre o casal naquele dia e que chegou a advertir seu irmão sobre as brigas com a companheira. Confirmou que viu a chegada da polícia e que notou um machucado no olho da vítima. Já o
Policial Militar Luan Stefanny da Cunha Martins
informou que, ao chegar ao local, o apelante havia fugido para a mata e que a vítima relatou ter sido agredida com facadas.
Destacou que a denúncia partiu de populares e que foram obtidas

filmagens

das

agressões
,
que contribuíram para a elucidação dos fatos
.

Diante deste farto conjunto probatório, é forçoso
reconhecer

que a

autoria está

plenamente demonstrada nos autos
.

Importa ressaltar que, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a
palavra da vítima assume especial valor probante
, sobretudo quando prestada de forma firme,
coerente e corroborada por outros elementos de prova, como no caso.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL DOLOSA E AMEAÇA PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ARTS. 129, § 9.º, E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. APONTADA NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 386, INCISO VII, CONJUGADA À INTELIGÊNCIA DO ART. 155, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CONSTATAÇÃO. PLEITO RESIDUAL DE DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA PARA A FORMA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N.º 7/STJ. PALAVRAS DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO DIFERENCIADO. PROVA ORAL CORROBORADA EM JUÍZO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. REEXAME DE PREMISSAS FÁTICO-PROBATÓRIAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
Pela interpretação do regramento disposto no art. 155, caput, conjugada à redação do art. 201, ambos do Código de Processo Penal, é pacífico o entendimento deste Tribunal Superior no sentido de que nos crimes praticados à clandestinidade, sem a presença de terceiros, mormente no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, as declarações da vítima - como espécie probatória positivada no ordenamento pátrio e permeada pelo sistema do livre convencimento motivado - gozam de destacado valor probatório, notadamente quando evidenciam, com riqueza de detalhes, sem contradições e em confronto com os demais elementos de convicção colhidos e ratificados na fase processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa.
[...] Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1441535 ES 2019/0035971-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2019)”

DA DOSIMETRIA DE PENA

A defesa postulou pela fixação da pena-base no mínimo legal ou a
indicação
do
parâmetro
de aumento da sanção inicial.

“[...] 1ª Fase: Em relação às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal:
Culpabilidade: no caso em apreço, a conduta do agente reveste-se de culpabilidade que extrapola a normalidade do tipo penal, visto que o réu, além de ser mais forte fisicamente do que a ofendida e valer-se de faca para lesioná-la pelas costas, desferiu-lhe socos e pontapés – inclusive lesionando o rosto da vítima –, assim como proferiu ameaças, o que demonstra a ocorrência de maior reprovabilidade na conduta diante da intensidade da violência empregada

– possuindo tal posicionamento guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, podendo ser citado, por todos, o decidido no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 455.392 (5ª Turma, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, publicado em 2/12/2018) –, devendo a circunstância judicial ser valorada negativamente.
Antecedentes: o réu não registra antecedentes criminais, nos termos do enunciado da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça. Conduta social: nada foi apurado que pudesse ser valorado negativamente. Personalidade do agente: poucos elementos foram coletados a respeito da sua personalidade, razão pela qual deixo de valorá-la. Motivos do crime: os motivos são entendidos como “(...) razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal. De acordo com a motivação que levou o agente a delinquir, sua conduta poderá ser bem mais ou bem menos reprovável. O motivo constitui a origem propulsora da vontade criminosa. Nada mais é do que o ‘porquê’ da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer o crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta. Todo crime possui um motivo. É o fator íntimo que desencadeia a ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência etc)”, conforme leciona Ricardo Augusto Schmitt (in Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodvim, 2013. p. 133).
No caso dos autos, restou comprovado pelos depoimentos que a motivação do réu foi a não aceitação do término do relacionamento amoroso com a ofendida, sendo tal motivação mais reprovável, já que o acusado deixou patente seu desejo de dominação e de anulação da livre manifestação volitiva da ex-companheira, já tendo o Superior Tribunal de Justiça assentado que “o ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação – exterioriza a noção de posse do homem em relação à mulher – e é fundamento apto para aumentar a pena” (Agravo em Recurso Especial nº 1.441.372, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 5/4/2019, publicado em 9/4/2019). Por isso, valoro negativamente os motivos do crime.

Circunstâncias: o réu desferiu facadas na vítima e plena via pública, à luz do dia e na presença de transeuntes – conforme vídeo acostado aos autos –, o que mostra a maior ousadia do agente no cometimento do delito, o que enseja a valoração negativa de tal circunstância judicial, conforme jurisprudência do STJ, podendo ser citado, exemplificativamente, o decidido no Agravo Interno em Habeas Corpus nº 352.885 (6ª Turma, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, publicado em 9/6/2016). Consequências: de acordo com o auto de exame de lesão corporal, a lesão corporal deixou cicatrizes na vítima (ID. 62568098 - Pág. 12) e também traumas psicológicos, consequências com notoriamente deletérias, especialmente tratando-se de vítima jovem, motivo pelo qual valoro negativamente tal circunstância.
Comportamento da vítima: em nada influenciou na prática do delito. À vista da análise acima, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão. 2ª Fase: Na segunda fase da operação dosimétrica, não há agravante a reconhecer, porém tendo em vista a ocorrência de confissão espontânea, (art. 65, III, “d”, do CPB), atenuo a pena e fixo a pena-intermediária em 3 (três) ano e 4 (quatro) meses de reclusão. 3ª Fase: No caso, inexiste causa de diminuição de pena, porém incide a causa de aumento de 1/3 (um terço) prevista no art. 129, §10, do Código Penal, razão pela qual doso a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 5 (cinco) meses de reclusão. (sic)

Examinando o cálculo de pena, constata-se que o julgador fundamentou satisfatoriamente a avaliação negativa dos vetores culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, tomando por base elementos concretos dos autos que, de fato, demonstram maior reprovabilidade na conduta do agente, conforme precedentes jurisprudenciais que o próprio magistrado apontou ao longo de sua decisão.

Ora, basta que haja um vetor judicial desfavorável, para que o magistrado possa fixar a sanção-base acima do mínimo. Nesse contexto, vale rememorar a Súmula 23 do TJ/PA, a qual estabelece que: "a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal.". Na hipótese, presentes quatro vetores desfavoráveis, justificando a elevação da base em quatro anos de prisão.

O fato de não ter sido indicada a fração de aumento adotada em cada circunstância desfavorável não tem o condão de invalidar o cálculo de pena. Sabe-se que a exasperação da pena-base deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem a obrigatoriedade de um critério matemático fixo. Assim, não é direito subjetivo do réu o emprego das frações de um sexto ou de um oitavo,
podendo o julgador aplicar

um incremento maior, desde que o faça com

fundamentação específica
,
em atenção as peculiaridades do caso.

É o caso dos autos, em que o julgador considerou a extrema violência na conduta do apelante, o qual agrediu sua companheira com socos e pontapés no rosto, além de facadas nas costas que lhe garantiram cicatrizes permanentes e traumas psicológicos Foi frisado na sentença que recorrente agiu com ousadia, pois praticou as agressões em plena luz do dia e a vista de todos. Quanto aos motivos do crime, o magistrado ressaltou a não aceitação do término do relacionamento, deixando patente o desejo de dominação do recorrente e de
anulação da livre manifestação volitiva da sua ex-companheira.

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DISCRICIONÁRIO DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE PERCENTUAL FIXO PARA AUMENTO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. REVISÃO DE DOSIMETRIA SOMENTE EM CASO DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso especial interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Alagoas que confirmou a sentença condenatória e manteve a exasperação da pena-base na dosimetria, em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O recorrente sustenta que a elevação da pena na primeira fase da dosimetria foi desproporcional e alega que o critério de aumento deveria ser limitado a 1/6 para cada circunstância judicial negativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a exasperação da pena-base em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais está devidamente fundamentada e (ii) estabelecer se o critério de aumento da pena deve ser limitado a uma fração específica, como 1/6, para cada circunstância negativa. III. RAZÕES DE DECIDIR
O Código Penal não fixa um percentual rígido para o aumento da pena-base em razão da negativação das circunstâncias judiciais, cabendo ao juiz, no uso de seu livre convencimento motivado, fundamentar adequadamente a escolha do montante de elevação. A fundamentação apresentada pelo Tribunal de Justiça de Alagoas para a negativação da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que admite a discricionariedade do julgador na individualização da pena, desde que devidamente fundamentada. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a revisão da dosimetria da pena só é cabível em situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso em análise.
A utilização da fração de 1/6 para o aumento da pena não é um direito subjetivo do réu, sendo possível que o magistrado utilize frações diferentes, desde que motivadamente, conforme o princípio da proporcionalidade e as peculiaridades do caso concreto
.
A aplicação da Súmula 83 do STJ se justifica, uma vez que o acórdão recorrido está em sintonia com a orientação consolidada desta Corte sobre a discricionariedade do juiz na dosimetria da pena. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp n. 2.141.544/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024.)”

“DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve a dosimetria da pena, considerando a exasperação da pena-base em razão de maus antecedentes. 2. O recorrente alega violação ao art. 59, inciso II, do Código Penal, sustentando que a fração de aumento deveria ser de 1/8, conforme jurisprudência do STJ, por falta de fundamentação idônea para patamar mais elevado. II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em saber se a exasperação da pena-base em 1/3, devido a maus antecedentes, está devidamente fundamentada e se respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. III. Razões de decidir.
4. A jurisprudência do STJ permite a revisão da dosimetria da pena apenas em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no presente caso. 5. A exasperação da pena-base deve observar a discricionariedade juridicamente vinculada, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem a necessidade de um critério matemático fixo.
6. A fundamentação do acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do STJ, não havendo ilegalidade a ser corrigida. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp n. 2.112.837/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.)

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS PARA O AUMENTO DA PENA-BASE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado por lesão corporal em situação de violência doméstica, questionando o aumento da pena-base. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, e se há flagrante ilegalidade na dosimetria. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
4. Pacífico o entendimento de que "[a] legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ademais, predomina nesta Corte Superior, o entendimento de que o aumento da pena em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto), demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão"
(AgRg no HC n. 799.939/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023), colmo ocorreu no presente caso. 5. Não há desproporção no aumento da pena-base, uma vez que há motivação particularizada em decorrência da gravidade concreta da conduta, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ex vi do art. 59 do CP. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (HC n. 786.949/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.)”

No que tange as demais fases da dosimetria, não se vislumbra ilegalidade ou teratologia que imponha revisão de ofício. Ao contrário, o cálculo foi corretamente finalizado de forma fundamentada, dentro dos
critérios de razoabilidade
. Logo, mantenho a pena aplicada.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 07/05/2025